Tribunal: TJDFT
Processo: 0030076-91.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0030076-91.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LUANDA IIDA DE CARVALHO, LUDMILLA IIDA DE CARVALHO, ROSA IIDA, SORAYA IIDA DE CARVALHO D E S P A C H O Concedo a dilação do prazo requerida pelo advogado da parte apelada na petição de id 65444086. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator